Tribunal: TJMT
Processo: 1015094-56.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015094-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), AGRO MAIS COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 42.461.964/0001-87 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0080-00 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1015094-56.2021.8.11.0000 – Vera

Agravante:
Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda.

Agravada:
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial

EMENTA

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO MILHO -

ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS –– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a concessão de tutela provisória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Enunciado 42 CJF)

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando o arresto do milho suficiente para o adimplemento da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1015094-56.2021.8.11.0000 – Vera

Agravante:
Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda.

Agravada:
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Mai Comercio Atacadista de Grãos Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, deferiu o pedido de arresto de 1.559.127 kg de milho da safra 2021/2021, a serem buscados inicialmente na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil, além de outros locais que estiverem depositados em nome de Insumos Agro Fort Ltda. ou Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda., ou ainda em nome de terceiros caso o produto tenha sido comercializado ou transferido destas duas empresas após a data de 12.7.2021, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% sobre o valor da causa.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando ofensa ao princípio da congruência, posto que não há pedido da agravada visando a antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, existindo pedido de arresto, mas não a tutela provisória para antecipar os efeitos da desconsideração.

Defende que a antecipação dos efeitos da desconsideração no caso é pré requisito para o arresto, tratando-se de cumulação própria sucessiva de pedidos, pois o primeiro pedido (a antecipação dos efeitos da desconsideração) é preliminar ao segundo (arresto), sendo que o não acolhimento do primeiro implica na impossibilidade de exame do segundo.

Assevera sobre a inexistência de grupo econômico, fraude ou desvio de finalidade e confusão patrimonial, justificando que o Sr. Alefan Duarte Dallabrida, sócio - proprietário da agravante, antes de abrir a Agro Mais, prestava serviços de representação para a Agro Fort. Logo, o Sr. Alefan não é funcionário da Agro Fort, como faz crer a decisão agravada.

Assegura que na “bio” do seu instagram consta “@agrofort” justamente porque ele prestava serviços para a empresa. Explica que ele não atualizou o perfil no instagram para constar que o nome da sua nova empresa, pois o trabalho toma o tempo necessário para tanto, sendo o aplicativo de uso esporádico, tratando-se de mera informação desatualizada, e que nada se prova em relação a uma suposta fraude.

Aduz que a relação do Sr. Alefan com a Sra. Fábia é muito clara. Ele prestou serviços para a empresa dela por um período razoável de tempo, e nesse período obteve a expertise necessária para abrir a própria empresa, e para tanto contou e conta com o apoio dela, pois é conhecedora dos produtores/vendedores do agro de toda região, justificando, inclusive, a procuração outorgada pela Agro Mais.

Segue defendendo que o número de telefone indicado pela Agro Mais no site da Secretaria da Receita, referida alegação não poderia sequer ter sido levada em consideração, pois trata -se de um
print
de uma lista de contatos anônima, trazida aos autos em desrespeito a forma exigida para a prova documental.

Ademais, as fotografias dos veículos com identificação visual da Agro Fort encontram-se estacionados na frente da sede da agravante não quer dizer nada, já que um carro estar estacionado na frente da empresa difere muito de utilizá-lo em seu favor.

Salienta que a empresa Agro Mais possui um relacionamento comum, regular e puramente negocial com a Agro Fort, assim como com as demais empresas do ramo na cidade, o que não implica dizer que ambas formam um grupo econômico.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 99390496).

A agravada apresentou a c
ontraminuta (id. 101671997), pugnando pela manutenção da decisão.

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 102615467).

É o relatório.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1015094-56.2021.8.11.0000 – Vera

Agravante:
Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda.

Agravada:
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial

VOTO

Cinge-se dos autos que a C. Vale – Cooperativa Agroindustrial ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade juridica em face da Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda., visando o arresto e a remoção de milho comercial até o limite de 1.599.127kg Kg, que esteja em nome da ré junto à Cevital Internacional do Brasil Ltda., empresas Amaggi e Cargil, pleiteando o reconhecimento da presença do grupo econômico entre as empresas Agro Fort e Agro Mais, e a responsabilidade solidária entre elas, bem como a ineficácia das transferências de milho em grãos realizada entre as empresas, especialmente nos dia s12 a 14 de julho de 2021.

O douto magistrado deferiu liminarmente o arresto
1.599.127 kg de milho da safra 2021/2021, a serem buscados, inicialmente, na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil,

além de outros locais em que estiverem depositados em nome de
Insumos Agro Fort Ltda. ou Agro Mais
Comércio Atacadista de Grãos Ltda. ou , ainda, em nome de terceiros caso o produto tenha sido comercializado ou transferido destas duas empresas a estes após a data de 12.7.2021, devendo estas e os terceiros se absterem de obstaculizar tal ato sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 500.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa, tudo com fundamento nos arts. 297,
caput
e parágrafo único, c.c. o art. 300, § 2º, art. 537, art. 137 e art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil e o Enunciado n. 42 da Jornada de Direito Processual Civil (id. 61378774 – autos de origem nº. 1000572-09.2021.8.11.0102).

Contra essa decisão interlocutória, insurge-se a agravante.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A agravante alega a ofensa ao princípio da congruência, sob o fundamento de que não houve pedido da agravada visando a antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, existindo pedido de arresto.

Defende que a antecipação dos efeitos da desconsideração no caso é pré-requisito para o arresto, tratando-se de cumulação própria sucessiva de pedidos, pois o primeiro pedido (a antecipação dos efeitos da desconsideração) é preliminar ao segundo (arresto), sendo que o não acolhimento do primeiro implica na impossibilidade de exame do segundo.

Sem razão. O princípio da congruência ou adstrição previsto no art. 460 do CPC, consiste na correlação entre a decisão proferida pelo magistrado com os limites requeridos pelas partes.

No caso em apreço, basta uma simples leitura da petição da recorrida para observar que foi solicitada a tutela de urgência de arresto de milho (id. 61290493), justificando que “
na ação cautelar
n. 1000527-05.2021.8.11.0102 para o arresto de 1.800.000 kg de milho da safra 2021/2021 não foi integralmente cumprida em razão do desvio de finalidade da parte requerida por meio da Insumos Agro Fort Ltda. (art. 50, § 1º, do CC) e possível confusão patrimonial (art. 50, § 2º, incisos II e III, do CC
).”

Ora, a tutela de urgência de natureza cautelar visa assegurar o direito que se busca, protegendo o patrimônio para que o devedor não o dilapide antes que o credor possa penhorar bens suficientes para garantir a quitação da dívida, e nos termos do art. 301 do CPC, ela pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea.

Tal pedido é possível inclusive no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o Enunciado 42 da Jornada de Direito Civil, vejamos:

Enunciado 42 – É cabível a concessão de
tutela provisória de urgência
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Para melhor compreensão sobre o tema, elucida o autor Élio Wanderley de Siqueira Filho,
verbis
:

“
Não há qualquer incompatibilidade entre o rito do incidente e o emprego da tutela provisória de urgência, bastando que estejam presentes os pressupostos delineados no art. 300, ou seja, quando identificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O disposto subsequente (art. 301) se reporta à implementação de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Torna-se induvidosa a pertinência de tutela provisória como instrumento para salvaguardar o interesse do credor, quando há indícios veementes de que a personalidade jurídica tem servido como mecanismo para ocultar ou desviar bens, causando prejuízo ou podendo vir a causa-lo ao credor. (in
Enunciados CJF – Conselho da Justiça Federal – Jornadas de Direito Processual Civil,

Ed. Juspidivum, Salvador, Bahia 2019)

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO.

1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. Deve ser analisado, portanto, se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência no caso concreto.

2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade.

3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.

4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas.

5. Recurso não provido. Decisão mantida
. (TJ/SP, RAI 2095503-58.2016.8.26.0000, 10ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016)

Em que pese a alegação da agravante de inexistência de grupo econômico, fraude ou desvio de finalidade e confusão patrimonial, de observar que o magistrado apenas proferiu decisão com intuito de salvaguardar o produto pactuado entre as partes no contrato de compra e venda de produtos agrícolas (id. 61290507).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Bem anotou o ilustre magistrado,
verbis
:

“
Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano com a exposição da lide e do direito que se busca, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável como outrora se exigia.

No particular, a probabilidade do direito invocado vem demonstrada:

a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da parte requerida AGRO MAIS
COMÉRCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA
(Num. 61290503) e na consulta ao seu quadro de sócios e administradores (Num. 61290504), que tem Alefan Duarte Dallabrida como único sócio, funcionário da empresa INSUMOS AGRO FORT LTDA;

b) na ata notarial em que consta o
print
de um dos perfis de rede social de Alefan Duarte Dallabrida, que descreve “@AgroFort” (Num. 61290525);

c) no auto de arresto em que a INSUMOS AGRO FORT LTDA indica Alefan Duarte Dallabrida como depositário de 85.011 kg de soja, “que pode ser encontrado na empresa Agro Fort” (Num. 61290527);

d) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da INSUMOS AGRO FORT LTDA (Num. 61290505) e na consulta ao seu quadro de sócios e administradores (Num. 61290506), que tem como sócia administradora Fábia Pereira Ortega, cujo número de telefone também aparece no sítio eletrônico da Receita Federal vinculado à empresa AGRO MAIS
COMÉRCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA
;

e) nas procurações públicas em que Alefan Duarte Dallabrida outorga diversos poderes a Fábia Pereira Ortega (Num. 61290532 e Num. 61290533);

f) na certidão do oficial de justiça, em que atesta que constatou pelo sistema da Cevital Internacional do Brasil Ltda que a INSUMOS AGRO FORT LTDA transferiu para a AGRO MAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE GRÃOS os volumes de 28.920kg em 6.7.2021, 2.713.295kg em 12.7.2021, e 729.780kg em 14.7.2021; e

g) nas fotografias em que veículos com identificação visual da INSUMOS AGRO FORT LTDA encontram-se estacionados em frente à sede da parte requerida AGRO MAIS
COMÉRCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA
(Num. 61290530).

Há indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial, não só pelos elementos acima expostos, utilizando-se a parte ré aparentemente de interposta pessoa na titularidade empresarial (funcionário laranja), mas também porque aparentemente a empresa
AGRO MAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE GRÃOS
foi aberta recentemente, em 24.6.2021, e, depois de a
INSUMOS AGRO FORT LTDA
ter sido notificada extrajudicialmente em 12.7.2021, nesta mesma data teria transferido àquela o maior volume de milho, de forma a frustrar o arresto outrora deferido.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente por se tratar de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, dada sua extrema valorização desde o início da pandemia, a acarretar considerável prejuízo à parte autora para honrar contratos com terceiros, uma vez que se trata de cooperativa agroindustrial.

(...)

De modo a prestigiar a tutela específica, e tendo em vista o aparente comportamento fraudulento da parte ré, poderá ela uma vez mais ter negociado o produto com terceiros ou transportado a outra pessoa física ou jurídica desde 12.7.2021, notadamente diante do arresto que foi cumprido apenas em mínima parte, tudo de forma a descumprir a determinação judicial, o que aparentemente também se revela como ato atentatório à dignidade da justiça, pois que cria embaraços à sua efetivação, na dicção do art. 77, inciso IV, do CPC.

Por esses motivos, considerando que, caso acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte ré, a alienação ou oneração de bens havida em fraude execução será ineficaz em relação à parte autora, na forma do art. 137 do CPC, o arresto deverá ser cumprido em desfavor não só de
INSUMOS AGRO FORT LTDA e AGRO MAIS
COMÉRCIO ATACADISTA DE GRÃOS LTDA, mas também em nome de TERCEIROS caso o produto tenha sido comercializado ou transferido destas duas empresas a estes após a data de 12.7.2021, tudo na licença do art. 301 do CPC
.
” (id. 61378774 – autos de origem)

Destarte, o MM. Juiz a agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela agravada.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021